Tribunal: TJSP
Processo: 1007390-19.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Falha na prestação de serviço - Ocorrência - Autor que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento - Transferência de alto valor por meio de PIX para terceiro desconhecido do autor - Realização de movimentação financeira

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Falha na prestação de serviço - Ocorrência - Autor que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento - Transferência de alto valor por meio de PIX para terceiro desconhecido do autor - Realização de movimentação financeira atípica - Fortuito interno - Dano material - Manutenção - Dano moral - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Decisum reformado neste ponto - Dano in re ipsa - Transtornos que ultrapassaram a alçada do mero aborrecimento - Montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Possibilidade - Valor que se harmoniza com o arbitrado em casos análogos por esta C. 38a Câmara - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.